Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. AFASTAMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, fixada a pena em 1 ano, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no importe de R$500,00.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pede a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 21, da Lei das Contravenções Penais. Refuta a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime. Assevera o não cabimento da indenização por danos morais e, subsidiariamente, pede a redução do valor.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que compete ao Juízo da Execução da pena apreciar a matéria.
4. O depoimento da vítima, na Delegacia e em Juízo, foi firme quanto à lesão corporal praticada pelo acusado, bem como sua versão foi corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, em especial pela imagem do rosto da vítima na data do fato.
5. Observado o nível de violência empregada pelo acusado contra a vítima, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais.
6. Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime, sob o fundamento de ciúme e sentimento de posse do agressor em relação à vítima, uma vez que não há nos autos prova nesse sentido.
7. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista o abalo psicológico exacerbado suportado pela vítima.
8. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor se revelou proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação, na forma fixada na sentença.
IV – DISPOSITIVO
9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13.